Tribunal: TRF3
Processo: 5021541-08.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
807/907)

5021541-08.2025.4.03.0000

DJEN Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5021541-08.2025.4.03.0000

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

AGRAVANTE: EUROMAX INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA - EPP

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARISTELA ANTONIA DA SILVA - SP260447-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DA CSLL E DO IRPJ. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE VERBAS INDENIZATÓRIAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA. TUTELA RECURSAL INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução fiscal ajuizada pela UNIÃO FEDERAL – FAZENDA NACIONAL, que conheceu parcialmente da exceção de pré-executividade e, na parte conhecida, rejeitou-a integralmente, determinando o prosseguimento do feito.

A agravante requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pleiteia a extinção da execução sem resolução do mérito, sob alegação de nulidade das certidões de dívida ativa por ausência de requisitos formais. Subsidiariamente, postula a exclusão do ICMS da base de cálculo da CSLL e do IRPJ e o afastamento da incidência de contribuições previdenciárias sobre verbas indenizatórias.

O juízo de origem consignou que parte das matérias suscitadas demanda dilação probatória, inclusive com eventual perícia contábil, e destacou a ausência de documentos aptos a demonstrar o alegado excesso. Reconheceu, ainda, que as CDAs atendem aos requisitos do art. 2o, §§ 5o e 6o, da Lei no 6.830/1980.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido. Sobreveio julgamento de mérito do agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se a exceção de pré-executividade é meio adequado para discutir a inclusão do ICMS na base de cálculo da CSLL e do IRPJ e a incidência de contribuições previdenciárias sobre verbas indenizatórias; e (ii) se estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 1.019, I, do CPC.

A exceção de pré-executividade é admitida apenas para matérias de ordem pública ou cognoscíveis de ofício que não demandem dilação probatória, conforme entendimento consolidado e Súmula 393 do STJ.

A controvérsia relativa à inclusão do ICMS na base de cálculo da CSLL e do IRPJ, bem como à incidência de contribuições previdenciárias sobre verbas alegadamente indenizatórias, demanda análise documental e apuração do quantitativo que se pretende excluir das CDAs. Tal providência é incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade.

As certidões de dívida ativa gozam de presunção de certeza e liquidez, nos termos do art. 3o da Lei no 6.830/1980 e do art. 204 do CTN. A desconstituição do título exige prova inequívoca do vício apontado, inexistente nos autos.

A decisão agravada encontra respaldo na jurisprudência desta Corte, que afasta o cabimento da exceção de pré-executividade quando a controvérsia demanda dilação probatória.

Ausente a probabilidade do direito, resta prejudicada a análise do perigo de dano. Impõe-se a manutenção da decisão que determinou o prosseguimento da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A exceção de pré-executividade somente é cabível em execução fiscal quando a matéria alegada puder ser conhecida de ofício e não demandar dilação probatória. 2. A discussão acerca da inclusão do ICMS na base de cálculo da CSLL e do IRPJ, bem como da incidência de contribuições previdenciárias sobre verbas indenizatórias, exige análise fático-contábil incompatível com a via da exceção de pré-executividade. 3. As certidões de dívida ativa gozam de presunção de certeza e liquidez, afastável apenas mediante prova inequívoca do vício alegado.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.019, I; CTN, art. 204; Lei no 6.830/1980, art. 2o, §§ 5o e 6o; Lei no 6.830/1980, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393; TRF3, AI 5003991-05.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 15.04.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5021541-08.2025.4.03.0000

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

AGRAVANTE: EUROMAX INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA - EPP

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARISTELA ANTONIA DA SILVA - SP260447-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EUROMAX INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA. contra decisão proferida nos autos da Execução Fiscal no 5013489-72.2023.4.03.6182, movida pela UNIÃO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL. A decisão agravada (ID. 317825253) conheceu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade apresentada pela executada e, na parte conhecida, rejeitou-a integralmente, determinando o prosseguimento da execução.

Em suas razões recursais, a agravante pleiteia, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao agravo para suspender a execução fiscal. No mérito, requer a reforma da decisão para que a execução fiscal seja extinta sem resolução do mérito, alegando nulidade dos títulos executivos por ausência de requisitos formais. Subsidiariamente, postula a reforma das CDA's para excluir o ICMS da base de cálculo da CSLL e do IRPJ, bem como para afastar a incidência de contribuições previdenciárias sobre verbas indenizatórias.

A decisão de primeira instância fundamentou o não conhecimento de parte da exceção de pré-executividade na necessidade de dilação probatória, com possível perícia contábil, para apurar o alegado excesso ou incorreção do valor cobrado, notadamente quanto à inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS e à incidência de contribuições previdenciárias sobre verbas indenizatórias.

Por fim, o juízo de origem destacou a ausência de documentos que demonstrassem o cômputo indevido dos valores. Na parte conhecida, a decisão reconheceu a higidez das CDAs, afirmando que estas preenchem os requisitos legais do art. 2o, §5o e §6o, da Lei no 6.830/80.

A r. decisão – ID 347120273 indeferiu o pedido de tutela antecipada.

Em contraminuta, a UNIÃO pugna pelo desprovimento do Agravo de Instrumento (ID 349365596).

Por fim, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator): A r. decisão que indeferiu o efeito suspensivo foi proferida em 18/12/2025.

Verifico que, no presente caso, nenhuma das partes trouxe à consideração deste Relator qualquer argumento apto a alterar o entendimento já manifestado anteriormente.

Desse modo, transcrevo os fundamentos da referida decisão:

“(...)

Decido.

O pedido de efeito suspensivo formulado pela agravante não merece acolhida. A concessão de tal medida exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil. Contudo, em uma análise perfunctória, própria desta fase processual, não se vislumbra a probabilidade do direito invocado.

A tese central da agravante, de que a exceção de pré-executividade seria o meio adequado para discutir a inclusão do ICMS na base de cálculo da CSLL e do IRPJ, bem como a incidência de contribuições previdenciárias sobre verbas indenizatórias, esbarra na consolidada jurisprudência que restringe o cabimento da exceção a matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória. A decisão agravada, ao não conhecer de tais pontos, alinha-se a esse entendimento.

Nesse sentido, este e. Tribunal Regional Federal da 3a Região já se manifestou:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBAS INDENIZATÓRIAS. INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO AO PIS E DA COFINS. MATÉRIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA.

- Podem ser apreciadas em exceção de pré-executividade matérias de ordem pública e que podem ser conhecidas de ofício, bem como violações a decisões vinculantes (do E.STF) ou obrigatórias (do mesmo Pretório Excelso ou do E.STF), erros de cálculo e qualquer assunto modificativo, suspensivo ou extintivo do título executivo, desde que seja de fácil cognição e não dependa de produção de provas (Súmula 393 e o Tema 104/REsp 1104900/ES).

- No caso dos autos, a excipiente-executada combate o cálculo de contribuições previdenciárias sobre pagamentos feitos a seus empregados afirmando que certas verbas têm natureza indenizatória, insurgindo-se, também, contra a exigência de contribuição ao PIS e COFINS com inclusão do ICMS em suas respectivas bases de cálculo.

- A excipiente-executada utiliza argumentos genéricos e não demonstra (de forma clara e inequívoca) o quantitativo que deverá ser deduzido da CDA. Embora em um primeiro momento o litígio tenha conteúdo de matéria de direito, uma vez apreciadas, em um segundo momento importará em eventual redução do quantitativo da CDA (o que exigirá dilação probatória), inviabilizando a exceção de pré-executividade manejada.

- Agravo de instrumento desprovido.

(TRF 3a Região, 2a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5003991-05.2022.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 15/04/2025, Intimação via sistema DATA: 17/04/2025) - grifos acrescidos.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA BASE DE CÁLCULO DE CONTRIBUIÇÕES (CSLL, IPI E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS). LIMITAÇÃO A 20 SALÁRIOS-MÍNIMOS. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA COM O SISTEMA "S". PEDIDO DE SOBRESTAMENTO PELO TEMA 1.079/STJ. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por empresa contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em execução fiscal movida pela União - Fazenda Nacional.

A agravante sustentou: (i) cabimento da exceção de pré-executividade para discutir a matéria; (ii) ilegalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo da CSLL e do IPI; (iii) impossibilidade de cobrança cumulativa das contribuições destinadas ao SESI, SENAI, SEBRAE e SENAC; (iv) aplicação do limite de 20 salários-mínimos sobre a base de cálculo das contribuições parafiscais; (v) suspensão do feito até julgamento do Tema 1.079/STJ; (vi) condenação da Fazenda Nacional em honorários.

A decisão recorrida indeferiu o pedido de tutela antecipada. A União apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em:

(i) saber se a exceção de pré-executividade é meio processual adequado para afastar a inclusão do ICMS na base de cálculo da CSLL e do IPI;

(ii) verificar se a limitação de 20 salários-mínimos para as contribuições parafiscais pode ser apreciada sem dilação probatória;

(iii) analisar a alegação de inexistência de relação jurídico-tributária da agravante com entidades do Sistema "S";

(iv) avaliar a possibilidade de sobrestamento da execução fiscal em razão do Tema 1.079/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de pré-executividade é admitida em execução fiscal apenas quando a matéria puder ser conhecida de ofício e não demandar dilação probatória, conforme Súmula 393 do STJ.

A alegação de inclusão indevida do ICMS na base de cálculo da CSLL e do IPI exige comprovação específica da forma de cálculo e dos valores, o que demanda análise documental e, eventualmente, perícia. A matéria não é cognoscível de plano, inviabilizando o manejo da exceção.

O mesmo ocorre quanto à limitação de 20 salários-mínimos, pois a agravante não comprovou documentalmente que as contribuições foram efetivamente exigidas sobre base superior, sendo necessária produção probatória incompatível com a via eleita.

As CDA gozam de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade (LEF, art. 3o; CTN, art. 204). Para desconstituí-las, seria necessária prova inequívoca do vício apontado, inexistente no caso.

A inexistência de relação jurídica com entidades do Sistema "S" não se confirma, pois as contribuições foram expressamente recepcionadas pela Constituição Federal (CF/1988, arts. 149 e 240) e são devidas independentemente da fruição direta de seus benefícios.

O sobrestamento da execução com fundamento no Tema 1.079/STJ não se aplica, pois a controvérsia exige dilação probatória, incompatível com a exceção de pré-executividade.

Ausentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, não se justifica a concessão de tutela antecipada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento desprovido. Mantida a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Tese de julgamento:

"1. A exceção de pré-executividade somente é cabível quando a matéria puder ser conhecida de ofício e não demandar dilação probatória."

"2. Questões relativas à inclusão do ICMS na base de cálculo de tributos ou à limitação da base das contribuições parafiscais a 20 salários-mínimos dependem de prova documental e contábil, devendo ser deduzidas em embargos à execução."

"3. As CDA gozam de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, somente afastada por prova inequívoca de vício."

"4. As contribuições destinadas ao Sistema 'S' possuem fundamento constitucional e independem de relação direta de benefício com o contribuinte."

"5. A pendência de julgamento de recurso repetitivo não autoriza o sobrestamento de execução fiscal quando a tese defensiva demanda dilação probatória."

Legislação relevante citada: CF/1988, arts. 149 e 240; CPC/2015, arts. 300 e 1.019, I e II; CTN, art. 204; Lei no 6.830/1980 (LEF), art. 3o e art. 16.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1717166/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 05/10/2021; TRF3, AI 5002988-44.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Marcelo Mesquita Saraiva, j. 02/04/2025; TRF3, AI 5006847-39.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 02/07/2022; TRF3, AI 5011319-83.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Audrey Gasparini, j. 04/04/2023; TRF3, ApCiv 5012145-50.2019.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Valdeci dos Santos, j. 01/10/2020.

(TRF 3a Região, 2a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5008879-12.2025.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA, julgado em 11/12/2025, DJEN DATA: 16/12/2025) - grifos acrescidos.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NA VIA ESTREITA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Altom Indústria e Comércio de Imãs Ltda. contra decisão monocrática que negara provimento a agravo de instrumento, nos termos do art. 932, IV, do CPC/2015. A decisão agravada manteve a rejeição de exceção de pré-executividade em execução fiscal, ao fundamento de que as alegações da empresa – incidência do IPI sobre valores que incluiriam PIS e COFINS, com reflexos da exclusão do ICMS de sua base de cálculo (Tema 69/STF) – demandariam dilação probatória incompatível com a via estreita da exceção.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a análise, em sede de exceção de pré-executividade, da tese de ilegalidade da inclusão de PIS e COFINS na base de cálculo do IPI quando essa discussão exige verificação fático-contábil; (ii) estabelecer se a decisão monocrática que aplica jurisprudência dominante pode ser mantida frente às razões do agravo interno.III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de pré-executividade somente é cabível para matérias de ordem pública ou cognoscíveis de ofício que não demandem dilação probatória, conforme Súmula 393/STJ e jurisprudência consolidada.

A análise da repercussão do Tema 69/STF (RE 574.706/PR) sobre a base de cálculo do IPI exige exame de documentos fiscais e cálculos específicos, o que afasta a cognoscibilidade pela via estreita da exceção de pré-executividade.

A decisão monocrática que aplica entendimento consolidado do STJ e desta Corte encontra respaldo no art. 932, IV, do CPC/2015 e na Súmula 568/STJ, assegurado o controle pelo agravo interno.

Os fundamentos do agravo interno não infirmam os motivos da decisão agravada, permanecendo íntegro o juízo de que a controvérsia demanda dilação probatória incompatível com a via eleita.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A exceção de pré-executividade é cabível apenas quando a matéria alegada não exigir dilação probatória, restringindo-se a questões de ordem pública ou cognoscíveis de ofício.

A discussão sobre a inclusão de PIS e COFINS na base de cálculo do IPI demanda exame fático-contábil, razão pela qual não pode ser apreciada em sede de exceção de pré-executividade.

A decisão monocrática fundada em jurisprudência dominante pode ser mantida pelo colegiado quando inexistente demonstração de sua inaplicabilidade ao caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LXXVIII, e 37, caput; CPC/2015, arts. 4o, 6o, 8o, 932, IV, e 1.021, §1o; Lei no 6.830/1980, art. 2o, § 5o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 574.706/PR, Tema 69, Plenário; STJ, REsp no 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Primeira Seção, j. 04.05.2009, DJe 04.05.2009; Súmula 393/STJ; Súmula 568/STJ; STJ, AgInt no REsp no 2.051.709/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 28.08.2023, DJe 01.09.2023; STJ, AgInt no AREsp no 1.920.565/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 28.03.2022, DJe 12.04.2022; TRF3, AI no 5025345-52.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Luiz Paulo Cotrim Guimarães, j. 20.03.2024.

(TRF 3a Região, 2a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5017874-14.2025.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI, julgado em 27/11/2025, Intimação via sistema DATA: 03/12/2025) - grifos acrescidos.

Diante da ausência de probabilidade do direito, torna-se desnecessária a análise do perigo de dano. A manutenção da execução fiscal, neste momento, é medida que se impõe, em respeito à presunção de legitimidade dos atos administrativos e à higidez dos títulos executivos.

É o suficiente.

Pelo exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para contraminuta.

Intimem-se.

Publique-se.

Comunique-se.”

Ausentes quaisquer motivos para a alteração do julgado mencionado acima, que bem examinou a matéria, é de rigor a manutenção integral da r. decisão.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DA CSLL E DO IRPJ. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE VERBAS INDENIZATÓRIAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA. TUTELA RECURSAL INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução fiscal ajuizada pela UNIÃO FEDERAL – FAZENDA NACIONAL, que conheceu parcialmente da exceção de pré-executividade e, na parte conhecida, rejeitou-a integralmente, determinando o prosseguimento do feito.

A agravante requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pleiteia a extinção da execução sem resolução do mérito, sob alegação de nulidade das certidões de dívida ativa por ausência de requisitos formais. Subsidiariamente, postula a exclusão do ICMS da base de cálculo da CSLL e do IRPJ e o afastamento da incidência de contribuições previdenciárias sobre verbas indenizatórias.

O juízo de origem consignou que parte das matérias suscitadas demanda dilação probatória, inclusive com eventual perícia contábil, e destacou a ausência de documentos aptos a demonstrar o alegado excesso. Reconheceu, ainda, que as CDAs atendem aos requisitos do art. 2o, §§ 5o e 6o, da Lei no 6.830/1980.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido. Sobreveio julgamento de mérito do agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se a exceção de pré-executividade é meio adequado para discutir a inclusão do ICMS na base de cálculo da CSLL e do IRPJ e a incidência de contribuições previdenciárias sobre verbas indenizatórias; e (ii) se estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 1.019, I, do CPC.

A exceção de pré-executividade é admitida apenas para matérias de ordem pública ou cognoscíveis de ofício que não demandem dilação probatória, conforme entendimento consolidado e Súmula 393 do STJ.

A controvérsia relativa à inclusão do ICMS na base de cálculo da CSLL e do IRPJ, bem como à incidência de contribuições previdenciárias sobre verbas alegadamente indenizatórias, demanda análise documental e apuração do quantitativo que se pretende excluir das CDAs. Tal providência é incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade.

As certidões de dívida ativa gozam de presunção de certeza e liquidez, nos termos do art. 3o da Lei no 6.830/1980 e do art. 204 do CTN. A desconstituição do título exige prova inequívoca do vício apontado, inexistente nos autos.

A decisão agravada encontra respaldo na jurisprudência desta Corte, que afasta o cabimento da exceção de pré-executividade quando a controvérsia demanda dilação probatória.

Ausente a probabilidade do direito, resta prejudicada a análise do perigo de dano. Impõe-se a manutenção da decisão que determinou o prosseguimento da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A exceção de pré-executividade somente é cabível em execução fiscal quando a matéria alegada puder ser conhecida de ofício e não demandar dilação probatória. 2. A discussão acerca da inclusão do ICMS na base de cálculo da CSLL e do IRPJ, bem como da incidência de contribuições previdenciárias sobre verbas indenizatórias, exige análise fático-contábil incompatível com a via da exceção de pré-executividade. 3. As certidões de dívida ativa gozam de presunção de certeza e liquidez, afastável apenas mediante prova inequívoca do vício alegado.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.019, I; CTN, art. 204; Lei no 6.830/1980, art. 2o, §§ 5o e 6o; Lei no 6.830/1980, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393; TRF3, AI 5003991-05.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 15.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão